Tribunal: TJMT
Processo: 1031349-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031349-75.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA ALMEIDA DE QUEIROZ - CPF: 667.441.131-00 (RECORRIDO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSÃO DE VÍNCULOS EM PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ÚNICO E CONTÍNUO. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu vínculo contratual único e contínuo em favor de servidora contratada temporariamente para funções na área da educação, determinando o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

A sentença considerou como nula a sucessão de contratos temporários e deferiu o pedido de cobrança das verbas decorrentes, inclusive FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a existência de sucessivos contratos temporários firmados com base em diferentes processos seletivos pode caracterizar vínculo jurídico único e contínuo, ensejando a nulidade contratual e o consequente direito ao FGTS, com base no art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora não comprovou a continuidade ininterrupta da prestação de serviços, nem a existência de vínculo único ao longo do período contratual.

Os contratos foram firmados com base em processos seletivos distintos, o que descaracteriza a ideia de sucessão fraudulenta ou contratação permanente para função de natureza efetiva.

A ausência de fraude à exigência do concurso público impede o reconhecimento da nulidade contratual e da incidência do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de múltiplos contratos temporários firmados com base em processos seletivos distintos, sem continuidade funcional comprovada, não caracteriza vínculo único ou nulo. 2. Inexistindo fraude à exigência do concurso público, é inaplicável o art. 19-A da Lei no 8.036/
1990.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por Aparecida Almeida de Queiroz, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados no período de agosto de 2021 a outubro de 2024, e condenando o ente público ao pagamento do FGTS respectivo, excluída a multa de 40%.

Em suas razões recursais, o Estado alega a validade das contratações, sustentando que decorreram de processos seletivos distintos, com interrupções regulares e dentro dos prazos legais autorizados pela Lei Complementar Estadual no 600/17 e alterações posteriores. Aduz inexistência de vínculo contínuo e requer, ainda, o efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano irreparável ao erário em caso de execução da sentença.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a parte autora defende a manutenção da sentença, destacando a
sucessividade
fática dos vínculos e o desvirtuamento da contratação temporária, nos termos dos Temas 551 e 916 do STF.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da alegada nulidade de contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que os vínculos, embora formalmente distintos, configurariam relação única, contínua e nula, ensejando o pagamento de FGTS.

Entretanto, não restou demonstrada a existência de vínculo único ou desvirtuamento da contratação temporária.

Ao contrário, verifica-se nos autos que:

Cada contrato foi celebrado com base em processo seletivo próprio, com edital público, critérios objetivos e termo inicial e final bem definidos;

Os contratos obedeceram aos prazos máximos estabelecidos pela LC 600/2017, com as modificações introduzidas pelas
LCs
719/2022 e 755/2023;

Houve interrupções reais e documentadas entre os vínculos, o que descaracteriza continuidade funcional ininterrupta;

A autora não comprovou que a função exercida era estruturalmente permanente, tampouco trouxe prova de que substituía vagas efetivas.

O simples fato de os contratos tratarem da mesma função pública não basta p
ara caracterizar vínculo único.

Ademais, o art. 19-A da Lei no 8.036/90 somente se aplica em casos de nulidade declarada por ausência de concurso público com prestação de serviço contínua e comprovadamente irregular, o que não se verifica no caso.

Precedentes deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única (Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022). (N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).

Por fim, cumpre destacar que o reconhecimento da nulidade de todo e qualquer contrato temporário baseado apenas na repetição do vínculo implicaria tornar inoperante a norma constitucional que autoriza tais contratações em hipóteses excepcionais, o que
não
pode ser presumido, mas sim demonstrado com prova robusta, inexistente nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025